Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. ASSINATURA DA CONTRATANTE. VALIDADE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Apelação. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação quando não tenha sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Contrato de empréstimo em consignação. Controvérsia sobre a existência de consentimento. A despeito de a apelante alegar não ter firmado qualquer contrato de empréstimo consignado, o banco apelado juntou cópia do instrumento contratual assinado por ela, com autenticação em cartório, o que justificou o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Ademais, realizada a perícia grafotécnica, conclui-se pela convergência do padrão autêntico de assinatura da apelante. Assim, por não ter se desincumbido do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, no que se refere à fraude na contratação de empréstimo consignado, o contrato é válido e eficaz.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(lp)